Tribunal: TJES
Processo: 0022838-66.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022838-66.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A

APELADO: BRYAN RIBEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATAQUE DE ANIMAL EM EVENTO INFANTIL REALIZADO EM SHOPPING CENTER. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SC2 Shopping Montserrat S. A. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, decorrente de ferimentos sofridos por adolescente em exposição de animais ocorrida no interior do shopping.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade solidária entre o shopping center e a empresa organizadora do evento; (ii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável; e (iii) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do shopping center é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por falha na prestação do serviço e ausência de segurança adequada no evento promovido em suas dependências.

4. O art. 34 do CDC prevê responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviço, o que se aplica à hipótese.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária do shopping center por acidentes de consumo ocorridos em suas instalações.
6. O dano moral é presumido (teoria do
damnum in re ipsa
)
diante da violação à integridade física e emocional do menor ferido em espaço de recreação.
7. O valor da indenização fixado está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando sua redução.

8. Inexistem excludentes de responsabilidade nos autos, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por defeitos na prestação, inclusive ao shopping center onde se deu o acidente.

Configura-se dano moral indenizável o ferimento causado a menor em evento recreativo sem segurança adequada, presumindo-se o abalo psicológico.

A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser mantida se ajustada ao caso concreto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CDC, arts. 14 e 34; CC, art. 936; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 762.095/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022838-66.2015.8.08.0048.

A
PELANTE:
SC2 SHOPPING MONTSERRAT S. A
.

APELAD
O
: BRYAN RIBEIRO PEREIRA
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

SC2 Shopping Montserrat S. A
.

interp
ôs

recurso de apelação em
razão
d
a respeitável sentença
de fls.
114-9
do processo digitalizado,
p roferid a pel o meritíssim o J u iz
de Direito
da

Sexta
Vara Cível d
e Serra,
Comarca d
a

Capital,
nos autos da “ação indenizatória por danos morais” ajuizada contra ela e contra Fazendinha
d
o Bonnett
p
or
Bryan Ribeiro Pereira,
à época assistido por sua genitora Marilia do Carmo Ribeiro, que
julgou
“procedente a pretensão autoral para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais na monta de R$3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)”.

Nas razões de fls.
120-33
do processo digitalizado, aleg
ou a
apelante, em síntese: 1)
ausência de responsabilidade solidária entre as requeridas;
2)
ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor;
3)
inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, requer redução do quantum indenizatório.

Requereu “o provimento do apelo para afastar a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado em desfavor da recorrente, em valor inferior ao fixado pelo Juízo a quo”.

Conforme narrado na petição inicial, e
m 30-04-2015, o menor Bryan Ribeiro Pereira, então com 16
(dezesseis)
anos, compareceu ao evento “Fazendinha do Bonett”, promovido dentro do SC2 Shopping Montserrat. Durante a visita à exposição de mini animais, ao se aproximar da cerca onde estavam os pôneis, o menor foi atacado por um dos animais, sofrendo ferimentos no pescoço e escoriações, conforme comprovado por laudo do Departamento Médico Legal.

Após o incidente, a genitora buscou auxílio imediato junto aos organizadores do evento, tendo seu pedido negligenciado. Procurou a autoridade policial, registrando boletim de ocorrência e submetendo o filho a exame pericial, cujo laudo confirmou múltiplas lesões compatíveis com ataque animal.

A ação foi proposta contra a empresa realizadora do evento (Fazendinha do Bonett) e contra o SC2 Shopping Montserrat S. A., requerendo indenização por danos morais, alegando responsabilidade objetiva das rés, tanto pelo vínculo de representação quanto pela falha na prestação de serviço com ausência de segurança adequada.

A sentença deve ser integralmente mantida, pois repousa em sólida base jurídica, compatível com os princípios informadores da responsabilidade civil consumerista e da proteção integral à parte vulnerável.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece de forma clara, no artigo 14, caput, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O evento danoso – ataque do animal ao menor – decorreu, inquestionavelmente, de um defeito na prestação do serviço: ausência de segurança adequada no espaço onde havia animais de médio porte em exposição ao público infantil.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uniforme quanto à responsabilidade solidária entre o lojista e o shopping center na ocorrência de acidente de consumo em suas dependências, independentemente de vínculo contratual direto com o consumidor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO OCORRIDO NO INTERIOR DE SHOPPING CENTER. EXPLOSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GESTORA DO SHOPPING. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a ocorrência de acidentes de consumo no interior de shopping center enseja a responsabilidade civil pela reparação de danos ao consumidor, não apenas do lojista/locatário diretamente responsável pelo evento, mas também da gestora do shopping, não havendo falar, na hipótese, em exclusão da responsabilidade desta por ato exclusivo de terceiro. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-AREsp 762.095; Proc. 2015/0194740-6; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 08/03/2021; DJE 26/03/2021)

Além disso, o art. 34 do CDC estabelece a responsabilidade solidária do fornecedor pelo ato de seus prepostos ou representantes, o que se aplica plenamente ao caso concreto, visto que o evento foi promovido em parceria com a administradora do shopping e amplamente divulgado em seu ambiente.

Ademais, o shopping é corresponsável pelo ambiente que oferece aos consumidores, não podendo eximir-se dos riscos inerentes à sua atividade econômica. Não se trata de mera locação de espaço, mas de interligação direta na cadeia de consumo, circunstância que impõe o reconhecimento da solidariedade obrigacional.

A jurisprudência e a doutrina consolidaram o entendimento de que o dano moral decorre da própria violação a direitos da personalidade, prescindindo de prova específica do abalo psíquico ou sofrimento concreto, nos termos da chamada teoria do
damnum in re ipsa
.

No caso concreto, trata-se de adolescente ferido fisicamente por um animal em um evento recreativo infantil, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano à integridade física e emocional, cuja reparação é devida por força da própria ofensa.

Correta, portanto, a fundamentação da sentença ao reconhecer a presunção do sofrimento psíquico, sendo desnecessária a demonstração concreta de consequências psicológicas, embora haja nos autos inclusive laudo pericial médico e boletim de ocorrência corroborando a versão dos autores.

A indenização fixada pelo juízo de origem atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compatível com os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, considerando: a) a natureza do dano; b) a gravidade da conduta omissiva; c) a vulnerabilidade da vítima (criança); d) o caráter pedagógico da condenação.

Não se justifica qualquer intervenção revisora nesse aspecto, pois o valor arbitrado não se mostra desproporcional nem excessivo, mas sim ajustado às circunstâncias do caso concreto.

Não restou comprovada, pela apelante, nenhuma das excludentes de responsabilidade previstas no §3º do art. 14 do CDC, quais sejam: a) inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia falha no dever de guarda e vigilância do animal, sendo, pois, inaplicável qualquer excludente legal.

O art. 936 do Código Civil, por sua vez, reforça a responsabilidade do detentor do animal pelo dano causado, exigindo, para exonerá-lo, prova de culpa da vítima ou força maior, o que igualmente não foi demonstrado.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto de Relatoria.